Tribunal: TJES
Processo: 5000449-82.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000449-82.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVAL. CONSUMIDOR ANALFABETO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO 1061 DO STJ. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL SA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL SA em face de sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, para desconstituir a obrigação do autor, na condição de avalista, em Cédula de Crédito Rural nº 40/03684-7, e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de fraude contratual contra consumidor analfabeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a validade de aval prestado por consumidor analfabeto em Cédula de Crédito Rural, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude e a configuração de dano moral indenizável, inclusive pela teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na segurança, nos termos do art. 14 do referido código.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, conforme o disposto no inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil e a tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

A instituição financeira apelante, ao ser intimada para especificar provas, abdicou da produção de perícia grafotécnica, único meio capaz de comprovar a autenticidade da assinatura questionada, e requereu o julgamento antecipado do mérito, deixando de cumprir com o ônus que lhe competia.

A condição de analfabeto do consumidor, demonstrada por documento de identidade com a observação "NÃO ASSINA" e por procuração outorgada por instrumento público, constitui robusto indício de fraude que, somado à inércia probatória do banco, leva à conclusão pela inautenticidade da assinatura e pela inexistência do negócio jurídico.

O dano moral resta configurado, pois a cobrança judicial de dívida inexistente de valor expressivo contra consumidor idoso, rural e analfabeto ultrapassa o mero aborrecimento, gerando angústia e aflição. Aplica-se, ainda, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, visto que o apelado precisou despender tempo e recursos para solucionar problema criado pelo fornecedor.

O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, uma instituição financeira de grande porte econômico, desestimulando a reiteração da conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira possui responsabilidade objetiva por danos decorrentes de fraude em operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor, conforme o inciso II do art. 429 do CPC e o Tema Repetitivo 1061 do STJ.

A cobrança indevida de dívida fraudulenta de consumidor vulnerável, que é forçado a buscar o Poder Judiciário para resolver a questão, configura dano moral, passível de indenização com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §11, e 429, II. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14 e art. 14, §3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479. Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000449-82.2022.8.08.0039

A
PELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
: LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL SA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas (id. 14922761), que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS, julgou procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida (id. 14922761) declarou a inexistência, perante o autor, do débito oriundo da Nota de Crédito Rural nº 40/03684-7, na qual figura como avalista. O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão no reconhecimento de que o autor, Sr. Leôncio, é pessoa iletrada, e que, com base em elementos probatórios de processos análogos, constatou-se a falsidade da assinatura a ele atribuída no título de crédito. Consequentemente, condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, com juros e correção pela taxa SELIC a partir do arbitramento. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 14922762), o BANCO DO BRASIL SA sustenta, em síntese, a reforma integral da sentença. Para tanto, aduz que: (i) a contratação é legítima e que o autor compareceu à agência em 15/03/2022 ciente de sua condição de avalista na operação rural, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
; (ii) agiu em exercício regular de direito ao proceder à cobrança do débito, não havendo falha na prestação de serviços que justifique sua responsabilização, nos termos do art. 14, §3º, I e II, do CDC; (iii) inexistem os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito e o dano, sendo indevida a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais; (iv) o caso retrata, no máximo, mero aborrecimento, não havendo prova de abalo extrapatrimonial que justifique a indenização; e, subsidiariamente, (v) o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, pugnando por sua redução. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 14922765, o apelado, Sr. LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Argumenta, em suma, que: (i) a fraude é manifesta, pois, sendo pessoa iletrada, conforme comprova seu documento de identidade (id. 14921581) onde consta "NÃO ASSINA", jamais poderia ter aposto a assinatura que consta no contrato; (ii) a sua condição de analfabeto é corroborada pela procuração pública outorgada por instrumento público com assinatura a rogo (id. 14922754) e pela certidão da Oficiala de Justiça em processo conexo (id. 28984976 dos autos 5000086-95.2022.8.08.0039); (iii) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias; (iv) o dano moral é evidente, decorrente do constrangimento de ser executado por uma dívida inexistente, o que abalou sua saúde e estabilidade emocional, além da perda de tempo útil para solucionar o problema; (v) a condenação deve ser mantida, requerendo, inclusive, a majoração dos honorários de sucumbência.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a perquirir a validade da relação jurídica que vinculou o apelado como avalista em Nota de Crédito Rural, a existência do débito correspondente e, por conseguinte, a pertinência da condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais, ante a alegação de fraude em contrato firmado por pessoa analfabeta.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, somente sendo elidida caso comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso em tela, o apelado, Sr. Leôncio Paulo Figueira de Barros, nega veementemente ter assinado a Nota de Crédito Rural nº 40/03684-7 na qualidade de avalista, sustentando ser pessoa iletrada e, portanto, incapaz de apor uma assinatura por extenso, como a que consta no documento.

Diante da impugnação da autenticidade da assinatura, o ônus de comprová-la recaía sobre a instituição financeira, que juntou o contrato ao processo. Tal inversão do ônus probatório não decorre de mera presunção, mas de expressa disposição legal (art. 429, II, do CPC) e de tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1061
, segundo a qual:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

Ocorre que, da análise detida dos autos, verifica-se que o banco apelante, a despeito de seu ônus, não produziu qualquer prova apta a demonstrar a veracidade da assinatura atribuída ao apelado. Pelo contrário, após a prolação da decisão saneadora (id. 14922751), que fixou como ponto controvertido, dentre outros, "
se o contrato foi assinado pelo autor
", a instituição financeira, devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, manifestou-se nos autos (id. 14922752) requerendo o julgamento antecipado do mérito, abdicando, assim, da oportunidade de produzir prova pericial grafotécnica, único meio hábil a dirimir a controvérsia sobre a autenticidade da firma.

A conduta processual do apelante revela-se, no mínimo, contraditória, e reforça a verossimilhança das alegações do consumidor. A inércia em produzir a prova que lhe competia, somada aos robustos indícios de fraude apresentados pelo apelado — notadamente a cópia de seu documento de identidade, onde consta a observação "NÃO ASSINA" (id. 14921581), e a procuração outorgada por instrumento público com assinatura a rogo (id. 14922754) —, conduz à inarredável conclusão de que a assinatura é, de fato, inautêntica.

Configura-se, portanto, o defeito na prestação do serviço, consubstanciado na falha de segurança que permitiu a celebração de contrato fraudulento em nome de terceiro. A responsabilidade do banco é objetiva e inafastável, decorrendo do risco inerente à sua atividade empresarial. A contratação, para todos os efeitos, é inexistente, pois desprovida de seu elemento essencial: a manifestação de vontade válida.

Consequentemente, escorreita a r. sentença ao declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexistência do débito em relação ao apelado.

No que tange aos danos morais, entendo que estes restaram plenamente configurados. A situação vivenciada pelo apelado — pessoa idosa, humilde, trabalhadora rural e analfabeta — ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A angústia de se ver executado judicialmente por uma dívida de valor expressivo (R$ 98.486,00), que jamais contraiu, com o risco iminente de expropriação de seus bens e a mácula à sua honra de homem simples, gera aflição e abalo psicológico que merecem reparação.

Ademais, aplica-se ao caso a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou da Perda do Tempo Útil)
, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável. O apelado foi forçado a despender seu tempo e recursos, desviando-se de suas atividades habituais, para contratar advogado e buscar a tutela jurisdicional a fim de se defender de uma cobrança indevida, o que evidencia o descaso do fornecedor e o prejuízo extrapatrimonial sofrido.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considero-o adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. O
quantum
indenizatório deve atender à dupla finalidade da sanção: compensar a vítima pela dor e pelo tempo perdido, e penalizar o agente de forma pedagógica, para desestimular a reiteração de condutas lesivas.

Nesse diapasão, é imperioso considerar o porte econômico do ofensor, o BANCO DO BRASIL SA, um gigante do sistema bancário nacional. A fixação de um valor irrisório não cumpriria sua função preventiva e punitiva, representando um estímulo à manutenção de falhas nos sistemas de segurança, por ser economicamente mais vantajoso para a instituição arcar com indenizações ínfimas do que investir em mecanismos eficazes de prevenção a fraudes. Assim, o montante arbitrado pelo juízo
a quo
se mostra razoável e deve ser mantido.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.